Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-20.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800066-20.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: IONARA DOS SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. PLEITO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

II -
In casu,
a impetrante, servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre,

ocupante do cargo de Merendeira Escolar, protocolou, junto a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o pedido de remoção para a
Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade Murumuru, Zona Rural do Município de Monte Alegre. Entretanto, passados mais de 03(três) meses, a impetrante ainda não havia recebido qualquer resposta ao seu pleito;

III -
Destarte, diante da omissão administrativa em analisar o pedido formulado pela impetrante, a segurança foi corretamente concedida pela autoridade de 1º grau, com a determinação de a autoridade impetrada
fornecesse uma resposta escrita e fundamentada acerca do pedido administrativo formulado, no prazo de 15 (quinze) dias;

IV -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, em sede de reexame necessário,
manter inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete
dia
s
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Ionara dos Santos Ramos

em face de
Jardel Vasconcelos Carmo – Prefeito Municipal de Monte Alegre
e do
Município de Monte Alegre,
concedeu a segurança, com a determinação de
que a autoridade impetrada fornecesse a impetrante resposta escrita e fundamentada acerca do pedido administrativo formulado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 3555855 - Pág. 1/11
), o patrono da impetrante relatou que a mesma é
servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, possuindo o cargo de Merendeira Escolar e lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carim Mélem, localizada na Zona Urbana do referido município.

Salientou que a impetrante, no dia 22/10/2018, requereu sua remoção para a Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade Murumuru, Zona Rural do Município de Monte Alegre, uma vez que possui residência fica na mencionada comunidade e é genitora de um menor matriculado da referida escola.

Ressaltou que, após 03(três) meses, a impetrante havia obtido resposta da Prefeitura Municipal de Monte Alegre acerca de seu pedido de remoção.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo
de ter o seu pleito atendido, tendo em vista o que preceitua a Constituição Federal
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3555927 - Pág. 1/5
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 3557938 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença monocrática (
Num. 3748801 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que, no Mandado de Segurança impetrado
Ionara dos Santos Ramos em face de
Jardel Vasconcelos Carmo – Prefeito Municipal de Monte Alegre e do Município de Monte Alegre
,
concedeu a segurança, com a determinação de
que a autoridade impetrada fornecesse a impetrante, servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, resposta escrita e fundamentada acerca do seu pedido de remoção, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Acerca do assunto, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, leciona o seguinte:

“
A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of low’”.

(...)

Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.”
(
MORAES. Alexandre de. DIREITO CONSITTUCIONAL. 32ª ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. p. 114.
)

A Carta Magna, no art. 37,
caput,
impõe, ainda, à Administração Pública atuar segundo o princípio da eficiência, o qual impõe ao poder público desempenhar a sua função com regularidade e presteza.

Outrossim, da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constata-se que a impetrante, servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de Merendeira Escolar, protocolou, no dia 21/10/2018, junto a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o pedido de remoção para a
Escola Municipal de Ensino Fundamental da Comunidade Murumuru, Zona Rural do Município de Monte Alegre.

Entretanto, passados mais de 03(três) meses do mencionado protocolo, a impetrante ainda não havia recebido qualquer resposta ao seu pleito por parte da autoridade coatora.

Destarte, diante da ilegalidade e da omissão administrativas em analisar o pleito formulado pelo impetrante, a segurança foi corretamente concedida pela autoridade de 1º grau, com a determinação de a autoridade impetrada
fornecesse uma resposta escrita e fundamentada acerca do pedido administrativo formulado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:”

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
. DEMORA DEMASIADA NA SUA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
RAZOÁVEL

DURAÇÃO
DO
PROCESSO
.
O
mandado
de
segurança
é uma ação de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. A demora injustificada do julgamento
administrativo

viola o princípio constitucional da
razoável

duração
do
processo
, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. Hipótese em que o pedido
administrativo
de reembolso foi protocolado em 27/05/2014, não havendo notícia de que tenha sido apreciado até o presente momento, conforme confessado pela própria autoridade coatora.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e
Reexame

Necessário
, Nº 70073713539, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 13-09-2017)

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DEMORA NA ANÁLISE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE RESTITUIÇÃO DO ICMS PAGO EM DUPLICIDADE.
RAZOÁVEL

DURAÇÃO
DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF.
I) Tanto no âmbito judicial, como no
administrativo
,
deve ser observado o direito fundamental à
razoável

duração
do
processo
, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. II) Não havendo justificativa plausível para os pedidos de restituição do ICMS pago em duplicidade restarem sem movimentação por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, correta a sentença que, confirmando a liminar deferida, concedeu o prazo de 15 dias para que os requerimentos fossem apreciados. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.
(
Reexame

Necessário
, Nº 70079732996, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-02-2019)”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
27
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/10/2021